Tribunal: TJDFT
Processo: 0740397-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740397-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO CELSO LEITAO FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença (Processo n. 0701223-23.2020.8.07.0018) deflagrado por Francisco Celso Leitao Freitas, em que D. Juízo: i) rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital; ii) condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa e iii) determinou a expedição de precatório do valor principal em favor do agravado e de RPV em favor de sua patrona (ID 64031021 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que há excesso de execução no cumprimento de sentença, voltado ao pagamento de adicional de insalubridade no período em que o exequente atuou em unidade prisional. Sustenta que os cálculos relativos ao terço de férias e décimo terceiro salário não estão corretos, gerando uma diferença de R$ 1.847,06. Aduz que, quanto aos juros de mora, o Núcleo de Cálculos da Procuradora do DF esclareceu que “foram calculados de forma errada a partir de abril/2016, uma vez que os mesmos devem decrescer em 0,5% a partir da citação”. Assevera, por fim, que as planilhas e informações do Poder Público gozam de presunção de legitimidade, de forma que a decisão combatida não poderia julgar improcedente a impugnação do ente público, com fundamento nos cálculos realizados pela própria parte autora. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para: i) reconhecer o excesso de execução, com base na planilha apresentada pelo Setor de Cálculos da PGDF e ii) condenar a parte exequente em honorários sucumbenciais. Preparo dispensado face à isenção legal. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC/2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença referente à condenação do Distrito Federal ao pagamento do adicional de insalubridade ao agravado, no período em que ele atuou em unidade prisional. Para melhor compreensão da controvérsia, colha-se, por oportuno, o teor dos dispositivos dos acórdãos exequendos, prolatados por esta Turma Cível, em sede de apelação e de embargos de declaração, respectivamente: Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar procedente o pleito autoral, condenando o Distrito Federal ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio ao apelante desde o mês de fevereiro de 2015 até quando perdurar a situação de insalubridade na unidade em que atualmente trabalha – Unidade de Internação de Santa Maria. Por fim, inverto o ônus da sucumbência, para condenar o Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC/2015. Além disso, com fulcro no § 11 do referido dispositivo, majoro os referidos honorários no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação. (ID 56709571 - Pág. 26/38) Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO para, suprindo omissão na parte dispositiva, determinar que, sobre os valores a serem pagos a título de adicional de insalubridade em grau médio ao apelante, ora embargado, retroativos a fevereiro de 2015, seja aplicado o incide oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a Taxa Referencial – TR, para a correção monetária do débito, até a inscrição do precatório, sendo que, após a inscrição do precatório, o crédito deverá ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), aplicando-se o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, no que se refere aos juros (ID 56709572, p. 14/31) O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de que os cálculos apresentados, devidos ao agravado e sua patrona, no valor de, respectivamente, R$24.144,06 e R$ 3.621,60, estariam equivocados e que, na verdade, o valor devido consubstanciaria o montante de R$ 22.537,92 para o agravado e R$ 3.380,69 para a sua advogada. Para tanto, assevera que a gratificação natalícia deveria ser cobrada no mês de dezembro de cada período, ao passo que o 1/3 (um terço) de férias no mês em que o agravado delas usufruiu. Além disso, sustenta que os juros de mora foram calculados de forma incorreta a partir de abril de 2016, porquanto deveriam ocorrer a partir da citação. No que diz respeito ao pagamento de 1/3 (um terço) de férias, constata-se que, a despeito do agravante defender que o cálculo deve tomar por base o mês em que o agravado delas usufruiu, como bem observado pelo juízo a quo, constata-se que, de fato, tais meses não foram indicados nos autos, o que impede a análise de eventual incorreção do valor apontado pela parte credora. Demais disso, quanto ao pagamento da gratificação natalícia, nos termos dos artigos 92 e 93, inciso I, da Lei Complementar n. 840/2011, o cálculo deve observar o valor corresponde à retribuição pecuniária do mês em que é devido, à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores, sendo devido no mês de aniversário do servidor. Ao que se vê da planilha apresentada pelo agravante (ID 61998933 dos autos de origem), o pagamento da gratificação foi inserido nos meses de dezembro de 2015 e 2016, diversamente do mês de aniversário do agravado - agosto (ID 56709570, p. 14 dos autos de origem), o que refletiu diretamente no cálculo da correção monetária e juros de mora. Além disso, considerando que o último mês pago de adicional de insalubridade foi em 31/08/2017, a referida planilha deixou de inserir o pagamento da gratificação devida no mês 08/2017, de forma que também não restou demonstrado o excesso de execução no ponto. Por fim, quanto aos juros de mora, não se vislumbra erro no cálculo apresentado pela parte credora (ID 56709569 dos autos de origem), posto que aplicado o percentual de 0,5%, nos moldes do título exequendo (artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09), contado a partir da citação, ocorrida em 21/03/2016 (ID 56709570, p. 41 dos autos de origem). Impende observar que o agravante limita-se a argumentar que “o Núcleo de Cálculos da PGDF faz esses cálculos diuturnamente, tendo assim expertise nesse tipo de cálculos”, nada esclarecendo em que ponto o método empregado pelo agravado está incorreto. Ora, o aludido setor informou que “os juros moratórios foram calculados de forma errada a partir de abril/2016, uma vez que os mesmos devem decrescer em 0,5% a partir da citação”. Ocorre que, repisa-se, a citação deu-se em março/2016 e os juros foram aplicados no percentual e na periodicidade correta. Não se desconhece a presunção de legalidade inerente aos atos administrativos. Todavia, considerando que o método de cálculo utilizado pelo agravante, como visto, destoa do título exequendo, prima facie, não se revelam razões para reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pleito de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora